Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1004346-62.2021.8.11.0000
Recorrente: Ivandre Garcia Sales
Recorrido: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados I
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Ivandre Garcia Sales, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 92750992):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU NOVA AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – DIFERENÇA CONSIDERÁVEL EM RELAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS AO BEM PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E PELO CREDOR – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA E INTELIGÊNCIA DO ART. 873 I E III DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo prova da diferença considerável em relação aos valores atribuídos ao bem pelo Oficial de Justiça e pelo credor, admite-se que se proceda nova avaliação fundada nos incisos I e III do art. 873 do CPC”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1004346-62.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 23/06/2021, p. 06/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 103324455.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Ivandré Garcia Sales, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002770-16.2018.8.11.0040, movida por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e Créditos Não-Padronizados, acolheu a impugnação apresentada pelo exequente para o fim de determinar seja realizada nova avaliação do bem imóvel penhorado nos autos.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita contrariedade aos artigos 873, I e III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “inexistiu prova pré-constituída apta a apoiar a alegação impugnatória do EXEQUENTE de que o importe de R$ 3.662.942,86 seria o correto para atribuir ao imóvel o qual, na decisão agravada ao TJMT, serviu como base para determinar nova avaliação. Apenas se admite a realização de nova avaliação se verificado, portanto, a presença de laudo pericial particular contraditório que faça frente ao Laudo do Oficial de Justiça”.
Recurso tempestivo (id 106769479) e preparado (id 106862458).
Contrarrazões no id 110352958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente à “inexistência de prova do laudo pericial particular que fizesse frente ao Laudo de Avalição do Oficial de Justiça”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No acórdão embargado, restou bem esclarecido que, nos termos do art. 873, I e III, do CPC, se admite nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador ou o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
Infere-se do auto de avaliação de id. 28254394 (autos de origem), que foi atribuído ao imóvel rural denominado ‘Fazenda Nani IV’, com área de 222,20 ha (duzentos e vinte dois hectares e vinte ares), registrado pela Matrícula 34.368, do CRI de Sorriso/MT, o valor de R$10.726.716,00 (dez milhões setecentos e vinte seis mil e setecentos e dezesseis reais).
Apresentada impugnação, a exequente divergiu do valor atribuído na avaliação judicial sob o argumento de que o montante é bem acima do valor de mercado para o referido imóvel, vez que a fazenda em questão registra o valor na ordem de R$3.662.942,86 (três milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) conforme laudo emitido por assessoria técnica especializada.
Por sua vez, fundado do poder geral de cautela, a Magistrada a quo bem como amparada pelo inciso III do art. 873 do CPC consignou que ‘embora o Município de Sorriso seja considerado a Capital Nacional do Agronegócio, possuindo áreas maiores e melhores cultiváveis, o que justifica o elevado valor dos bens imóveis, conforme aduziu o executado, pela experiência deste Juízo a partir avaliações de bens imóveis realizadas em autos diversos, não se pode negar que o valor apresentado pelos Oficiais de Justiça apresenta-se sobremaneira discrepante, em especialmente se considerado que se trata de uma área de apenas 222,20 ha destinada ao exclusivo plantio de grãos, inexistindo edificações ou outro tipo de benfeitoria’.
Por tal motivo, diante da significativa discrepância de valores atribuídos ao imóvel, se mostra prudente que o bem seja submetido a nova avaliação por meio de profissional habilitado que tenha conhecimento técnico para tanto.
Neste particular, havendo fundada dúvida acerca do real valor do bem (inciso III do art. 873 do CPC), admite-se que se proceda nova avaliação conforme entendimentos jurisprudenciais (precedentes: TJMT. RAI 1013203-39.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018; TJMT. RAI 1007940- 26.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 05/10/2017; e TJMG. Agravo de Instrumento 10428100010902001, 12a Câmara Cível, Relator José Flávio de Almeida).
Portanto, diante da diferença considerável em relação aos valores atribuídos ao bem pelo Oficial de Justiça e pelo credor, além de inexistir óbice legal, não há qualquer prejuízo quanto a determinação de nova avaliação pelo Juízo a quo, impondo-se a manutenção do decisum guerreado”. (id 103324455 - Pág. 4/5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 873, I e III, do CPC, amparada na assertiva de que “inexistiu prova pré-constituída apta a apoiar a alegação impugnatória do EXEQUENTE de que o importe de R$ 3.662.942,86 seria o correto para atribuir ao imóvel o qual, na decisão agravada ao TJMT, serviu como base para determinar nova avaliação. Apenas se admite a realização de nova avaliação se verificado, portanto, a presença de laudo pericial particular contraditório que faça frente ao Laudo do Oficial de Justiça”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “diante da diferença considerável em relação aos valores atribuídos ao bem pelo Oficial de Justiça e pelo credor, tenho que além de inexistir óbice legal, não há qualquer prejuízo quanto a determinação de nova avaliação pelo Juízo a quo, impondo-se a manutenção do decisum guerreado”. (id 92750992 - Pág. 5/6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a necessidade de nova avaliação do bem penhorado, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL PENHORADO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de ser necessário nova avaliação do bem objeto da penhora, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1277688/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.